Tribunal: TJMT
Processo: 1021410-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:
1021410-46.2025.8.11.0000

Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), IGOR DA SILVA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como IGOR DA SILVA DE CARVALHO - CPF: 063.777.461-21 (REQUERENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA DOS SANTOS DE FREITAS - CPF: 074.709.341-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3A VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1021410-46.2025.8.11.0000

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MERA SOLICITAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVISIONAL PROCEDENTE.

I.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de revisão criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de sentença penal condenatória que impôs pena de 6 anos e 9 meses de reclusão ao revisionando, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, sob o argumento de inexistência de materialidade e atipicidade da conduta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de interno do sistema prisional que solicita à companheira o ingresso de pequena quantidade de droga, sem que esta chegue à sua posse, configura início de execução do crime de tráfico de drogas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A substância entorpecente (0,23g de maconha) foi interceptada antes de ser entregue ao interno, não havendo qualquer ato concreto praticado pelo revisionando que caracterize início da execução do tipo penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

4. Revisão criminal procedente. Tese de julgamento: “1. A mera solicitação de droga por interno do sistema prisional, sem que haja o recebimento do entorpecente ou atos que caracterizem o início da execução típica do crime de tráfico, configura ato preparatório e, portanto, penalmente atípico”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1008695/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 14.08.2025; STJ, HC 1.023.411/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 08.08.2025; STJ, AgRg no REsp 1.922.955/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14.05.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1021410-46.2025.8.11.0000

REQUERENTE: IGOR DA SILVA DE CARVALHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
Igor da Silva de Carvalho
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida nos autos da Ação Penal no 0002971-15.2018.8.11.0011, oriunda da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do delito de
tráfico de drogas majorado
, previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.

O revisionando pretende a rescisão da sentença condenatória, postulando sua absolvição, ao argumento de que não praticou nenhum dos verbos nucleares do tipo penal do tráfico de drogas, sustentando, ainda, a inexistência de materialidade delitiva.

Em reforço à sua tese, invoca a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.659 (Tema 506 da repercussão geral), que, em decisão de natureza vinculante, reconheceu a inconstitucionalidade da criminalização do porte de
cannabis sativa
para consumo pessoal, até o limite de 40g.

Não houve pedido liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela improcedência da revisional.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1021410-46.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O revisionando foi condenado nos autos da Ação Penal no 0002971-15.2018.8.11.0011, oriunda da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.

Não houve interposição de recurso de apelação.

A defesa postula a procedência da presente ação revisional, para que se proclame a absolvição do revisionando, sob o fundamento de inexistência de prova da materialidade delitiva e da atipicidade da conduta, por ausência da prática de qualquer dos núcleos verbais do tipo penal em comento.

A denúncia narrou que:

“
No dia 29 de abril de 2018, por volta das 10h30min, nas dependências da Cadeia Pública, localizada na rua 28 de outubro, no 1.494, no bairro Jardim São Paulo, neste município e Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, a denunciada Luana dos Santos Freitas, com consciência e vontade, guardou, transportou e trouxe consigo drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Boletim de Ocorrência de fl. 03.

Infere-se dos autos que os agentes da Cadeia Pública desta cidade, receberam uma denúncia anônima, a qual relatava que a denunciada levaria substância ilícitas para o interior do estabelecimento prisional.

Então, na data dos fatos, quando
a denunciada
foi à Cadeia Pública realizar visita ao seu companheiro
Igor da Silva de Carvalho
,
foi abordada pelos agentes penitenciários
e questionada acerca da informação obtida, ocasião em que a meliante confessou que estaria transportando e
trazendo consigo drogas em suas partes íntimas
.

Ato contínuo, levada novamente à sala de revistas, a denunciada retirou de seu órgão genital um invólucro, contendo
0,23 gramas
de Cannabis Sativa (
maconha
), conforme Termo de Apreensão de fl. 07 e Laudo Pericial de Drogas de fl. 26/27. (...)
”.

A sentença reconheceu a responsabilidade penal do revisionando, nos seguintes termos:

“
A
materialidade
encontra-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante (id. 73570002), boletim de ocorrência (id. 73570003), laudo de constatação preliminar (id. 73570004), termo de apreensão (id. 73570006), laudo pericial definitivo constatando que as substâncias apreendidas se tratam de
maconha
(id. 73570172), relatório policial (id. 73570177), assim como pelos depoimentos encartados no caderno investigativo e em juízo.

A
autoria
também restou demonstrada, vejamos:

A testemunha Lindomar de Almeida Coutinho Lira relatou em juízo que recorda dos fatos. Era um dia de visita e o plantão
recebeu informação de que a Luana levaria droga ao seu convivente Igor que estava preso naquela época
, ligaram para o declarante, deslocou-se até a unidade.
Quando ela entrou foi conduzida até a sala de direção, informaram a mesma que havia uma denúncia de que ela estaria levando droga ao Igor, foi informada que iria ser conduzida até o hospital para fazer raio X, a mesma informou que não haveria necessidade pois entregaria o material ilícito
, a mesma ficou sozinha com a policial Gilva, retirou as drogas das partes intimas. Ao ser questionada para quem era a droga ela respondeu que era para o Igor, o mesmo teria ligado para ela, encomendado a substância, para que pegasse com uma pessoa que ela não revelou, questionou se a droga era para comercialização ou consumo próprio, não recorda a resposta, mas acredita que ela disse que era para consumo próprio, após conduziram ela para a delegacia para as medidas legais. O Igor disse não ter conhecimento de nada. Ela já visitava o Igor a um determinado período, já havia visitado antes, ela disse que o contato foi por telefone, o Igor ligou para ela dizendo para pegar as substâncias com determinada pessoa que ela não revelou quem era, para levar até a unidade para ser entregue a ele, inclusive haveria até um pouco para ela fazer o consumo próprio. Relatou que a Luana tem um filho com o Igor, estava cadastrada como esposa ou convivente. Relatou que foi realizado vistoria nas celas, mas não foi localizado aparelho celular. A Luana estava bastante nervosa, foi convidada a ir até o hospital para fazer o exame de raio-x, para evitar o constrangimento falou que iria entregar a droga. Relatou que a quantidade era uma porção pequena, substância maconha, era para uso próprio.

Testemunha Gilvanete relatou que o Diretor da Unidade Lindomar Lira recebeu uma denúncia que a Sr. Luana iria visitar o marido dela e iria tentar entrar com drogas no dia da visita. Quando ela chegou na unidade passou pelo procedimento de revista não foi percebido nada, foram até a sala da direção o diretor falou para ela da denúncia a respeito da droga, foi informado que talvez iria ter que levar ela para o raio-x, ela então falou que não precisava que ela iria entregar. Retornaram para a sala de revista e ela entregou. A denunciada é cadastrada como esposa do denunciado Igor. Assim que ele entregou a droga foram para a delegacia. Não esclareceu como conseguiu a droga. Ela já tinha visitado o Igor outras vezes e tinha um filho recém-nascido de 30 dias. Entregou a droga sem resistência e colaborou.

Denunciado Igor da Silva de Carvalho relatou que os fatos são verdadeiros a droga era destinada ao uso pessoal e não para o comércio
. Alegou ser usuário de drogas. Quando a Luana foi visitá-lo reclamou da ausência de substância da maconha, não dormia, não comia, ficava desinquieto, então não conseguia conviver sem o uso, a droga se tornou um calmante. Então reclamava para Luana, e
pediu para ela trazer, era pouca quantidade somente para uso do casal, pois são usuários
. Indicou o local e pessoa para Luana buscar a droga. O contato com Luana foi por visita.
Relatou que a quantidade era cerca de 20g
(vinte gramas), a droga era para consumo próprio.

Analisando os termos de depoimentos prestados em juízo, acompanhados dos elementos de provas produzidas durante a instrução processual, restou demonstrada a ocorrência dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes.

Os acusados são confessos na união de desígnios para a prática do delito de tráfico de drogas com o fim de alimentar o vício de Igor dentro da unidade prisional
. Igor foi o autor intelectual do delito, enquanto Luana a executora.

Assim, vê-se que a conduta praticada pelos denunciada está inserida no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Não há como acolher a tese de usuário, pois o ato de transportar droga ainda que para o uso de outrem configura a figura típica do art. 33 da Lei de Drogas.

Assim, Luana transportou drogas para Igor e Igor foi o mandante desse crime
”.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “
a mera solicitação para introduzir drogas no sistema prisional, sem a efetiva entrega do entorpecente, configura ato preparatório impunível, não caracterizando o início do iter criminis do delito de tráfico de drogas
” [STJ. AgRg no HC 1008695 / SP. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5a Turma. Julgado em: 5/8/2025. DJe: 14/8/2025].

Na espécie, o juízo de origem, para fundamentar o édito condenatório,
não se limitou à constatação da mera solicitação do entorpecente
, mas assentou que os corréus
teriam atuado em convergência de desígnios
, com a finalidade de introduzir a substância ilícita no ambiente prisional,
visando à prática do crime de tráfico de drogas
, com o propósito de suprir o vício do revisionando no interior da unidade carcerária:

“
O
s acusados são confessos na união de desígnios para a prática do delito de tráfico de drogas com o fim de alimentar o vício de Igor dentro da unidade prisional
”.

Todavia, tal fundamentação não se sustenta diante da ausência de atos concretos que revelem o início da execução típica da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, por parte do revisionando.

O conteúdo probatório revela que o entorpecente (
0,23g de maconha
) solicitado por
Igor
, sequer chegou a ser entregue, visto que foi apreendido em poder de Luana no momento da revista pessoal no presídio.

A atuação do revisionando restringiu-se à solicitação à corré, sua companheira, para que levasse pequena porção de substância entorpecente até a unidade prisional, sem qualquer indicativo de destinação mercantil, especialmente diante da ínfima quantidade, circunstância que reforça a tese de ausência de
animus
de mercancia.

A corroborar esse entendimento, destaco recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, que, em situação análoga à dos autos, reconheceu a atipicidade da conduta de interno que, limitando-se à solicitação de entorpecente, não chegou a receber a substância, nem praticou qualquer ato que configurasse início da execução típica:

“
Conforme se observa, a conduta atribuída ao paciente consistiu em solicitar a terceira pessoa que lhe fosse entregue substância entorpecente no presídio em que se encontrava cumprindo pena. Contudo, a droga não chegou às suas mãos, pois a encomenda foi detida por agentes penitenciários. Tal conduta, na linha da orientação do Superior Tribunal de Justiça, não é típica
” (STJ, HC 1.023.411/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 08/08/2025).

Ressalto que, à época da prolação da sentença condenatória, em 16 de janeiro de 2023, o entendimento ora invocado já se encontrava firmemente consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere do seguinte acórdão:

“
O recorrido não praticou qualquer conduta que pudesse ser considerada como início do iter criminis do delito de tráfico de entorpecentes, porquanto a mera solicitação para que fossem levadas drogas para ele, no interior ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, poderia configurar, no máximo, ato preparatório e, portanto, impunível, mas não ato executório do delito
” (AgRg no REsp 1.922.955/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 14/05/2021).

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
julgo procedente
a pretensão contida na revisão criminal e absolvo
Igor da Silva de Carvalho
do crime de tráfico de drogas majorado [artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006], ante a atipicidade da conduta.

Comunique-se, imediatamente, o juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda – Execução Penal, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente acórdão, tendo em vista a tramitação do PEP 0002709-49.2016.8.11.0039.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025